Tribunal: TCU
Processo: 021.237/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1255/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, e em consonância com a proposta da unidade técnica (peça 24), em apensar os presentes autos ao processo que deu origem à deliberação ora monitorada (TC Processo 022.581/2017-0 ), conforme já determinado no subitem 1.6.2 do Acórdão 1990/2020-TCU-Plenário (relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti). 1. Processo TC- Processo 021.237/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.